Tribunal: TJMT
Processo: 0001590-93.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001590-93.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRIMAVERA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.183.277/0001-05 (APELANTE), LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 769.388.831-49 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS POMPERMAYER - CPF: 020.983.811-66 (ADVOGADO), Tatiani Lara registrado(a) civilmente como TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO - ARTIGO 357, § 1º DO CPC – PRECLUSÃO – ACIDENTE NA RODOVIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA DE OBRAS NA PISTA - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 1º do art. 357, do CPC dispõe que a decisão de saneamento se torna estável, impedindo o juízo processante de modificar aquilo que foi ali decidido. Ou seja, após a estabilização não podem ser incluídas novas questões para além daquilo que foi definido na decisão de saneamento.

“1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão.” (STF - AgR ARE: 951552 ES - ESPÍRITO SANTO 0015222-38.2014.8.08.0545, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/08/2016, Segunda Turma)”, todavia, no caso, não restou demonstrado nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
PRIMAVERA DIESEL LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito, proposta em face de
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A.
e denunciada à Allianz Seguros S.A. que julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Preliminarmente a apelante defende a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação quanto à tese de consumidora. Aduz que a partir do momento que a empresa se utiliza de estradas e rodovias para o transporte de sua atividade, torna-se consumidora,

Assevera que restou comprovado que a empresa deixou de atender às regras específicas relacionadas à sinalização da rodovia, haja vista que nitidamente pelas fotos apresentadas NÃO há qualquer sinalização ou informação das obras realizadas.

Defende a vulnerabilidade técnica da empresa.

Requer seja a sentença anulada,
pois deixa de apreciar a inversão do ônus da prova, sem qualquer fundamento de mérito, apenas em mera alegação de falta de vulnerabilidade.

No mérito, assevera que
“em análise das mídias anexas aos autos, em que fora realizada a oitiva das testemunhas, nota-se a constante tentativa da parte recorrida em imputar às testemunhas da parte recorrente o ônus de provar a ocorrência do acidente com sua presença, ora para a constatação do fato não era necessário a presença imediata das testemunhas no local, pois estas deixam evidente que, chegaram ao local minutos após o fato.”.

Explica que, para a atividade desempenhada pela empresa recorrente, é impossível a permanência de veículos com falhas ou defeitos no sistema tacógrafo, inclusive nem são aceitas pelas empresas contratantes, muito menos pela Empresa fornecedora de combustíveis PETROBRÁS.

No tópico: DA CONDIÇÃO DA RODOVIA, afirma que as condições da rodovia no local aonde aconteceram o acidente dificulta a visão dos motoristas, pois, por diversas vezes fora mencionada dificuldade em visualizar a pista devido os trechos em que possuíam terra pela falta de afasto, o que é confirmado pelas testemunhas.

Esclarece que a sinalização do local era insuficiente para evitar qualquer acidente; que, segundo as normas de trânsito, deve possuir sinais legíveis e visíveis, objetivando evitar acidentes e prejuízos aos usuários.

Nesse cenário, defende a responsabilidade da empresa concessionária, que responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia pedagiada.

Reafirma que
“Restou comprovado em audiência de instrução pelo depoimento das testemunhas arroladas pela apelante, que a velocidade empregada pelo motorista não excedeu o limite imposto pela empresa apelante e o controle realizado pelo tacógrafo, afirma ainda as testemunhas que era impossível velocidade acima do que fora praticado, pois as condições da rodovia não permitiam.”
e que
“As imagens produzidas na inicial demonstram claramente que a apelada não seguiu as normas e diretrizes dos órgãos de trânsito, e por este motivo ocorreu o acidente com a apelante, pois não havia sinalização suficiente capaz de alertar os motoristas dos trechos em obras.”.

Cita o testemunho de Adenilson Silva, Luiz Carlos Paniagua de Oliveira. Acrescenta que em nenhum momento houve prova suficiente de que o motorista tenha cochilado ou dormido ao volante.

Por fim requer:

“Seja conhecido e apreciado, por esta Colenda Câmara, o pedido de nulidade da sentença recorrida, pois está fundamentada na inexistência de vulnerabilidade da empresa apelante, sendo improvido a inversão do ônus da prova. Desta forma, deve ser anulada a sentença no sentido de que a vulnerabilidade da empresa apelante restou comprovada no presente recurso, sendo cabível a inversão do ônus da prova, no caso em tela, devendo ser admitido a incapacidade da apelada em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo do direito da apelante;

Seja declarada a nulidade da sentença recorrida quanto à condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, conforme exposto estes foram estabelecidos no patamar de 10% do proveito econômico, contudo não houve proveito econômico da apelada, ainda a r. sentença afirma ser de baixa complexidade a ação proposta, porém o arbitramento dos honorários fora desmedida e excessiva;

Na hipótese de não ser anulada a referida sentença, deve ser reformada para reconhecer o dano decorrente da conduta omissiva da apelada, sendo reconhecido a responsabilidade objetiva da apelada, quanto ao acidente ocorrido na rodovia MT-130 KM 122, que devido as péssimas condições do trecho e ainda pela falta da devida sinalização de trânsito em conformidade com as normas dos órgãos reguladores, o funcionário da empresa apelante sofreu acidente de trânsito, em que o caminhão permaneceu impedido de trafegar pelos danos causados, tendo a empresa apelante arcado com os prejuízos do fato danoso;

Seja reformada a r. sentença, com a finalidade de julgar procedente a ação promovida pela apelante, condenando a apelada ao pagamento de danos emergentes e lucro cessante, em virtude de comprovação do dano causado pela omissão da apelada na sinalização da rodovia em que ocorreu o acidente, mediante prova incontroversa da culpa da apelada carreada aos autos mediante provas documentais e testemunhais;

Seja reformada a r. sentença quanto à condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do proveito econômico, sendo que o douto magistrado entende ser de baixa complexidade a ação proposta, em caso de manutenção da condenação seja realizada a adequação equitativa do valor em patamar condizente com a razoabilidade e complexidade da causa;

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, para que seja condenada a apelada ao pagamento de custas e honorários; Requer, ainda, que a decisão vergastada não seja modificada para pior, haja vista o princípio da não reformatio in pejus.”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
PRIMAVERA DIESEL LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito proposta em face de
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A.
e denunciada à Allianz Seguros S.A. que julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Inicialmente não conheço da tese envolvendo ausência de fundamentação da sentença quanto a inversão do ônus da prova e vulnerabilidade, em face da preclusão.

Extrai-se da sentença a seguinte fundamentação:

“Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe o autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Embora a autora tenha postulado pela inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, a alegação de relação de consumo, por si só, não autoriza a automática aplicação da inversão do ônus da prova, notadamente por ter sido reconhecida, na decisão de saneamento, a ausência de vulnerabilidade concreta da empresa autora (Num. 52582212 - Pág. 2), a qual se tornou estável ante a ausência de solicitação de esclarecimentos ou ajustes (CPC, art.357, §1º).

O ônus da prova, portanto, compete à parte autora.”.

Mencionada decisão foi proferida aos 16 de março de 2.021, na qual houve o saneamento dos autos e fixado que “O ônus da prova observará o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, ante a ausência de vulnerabilidade concreta da empresa autora”. (id. 180258824 - Expediente (1590 93.2015 parte 19)”.

Segundo artigo 357 §1º., do CPC “Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.”.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DECISÃO SANEADORA - INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO -
ESTABILIZAÇÃO - ARTIGO 357, § 1º DO CPC - PRECLUSÃO
- MÉRITO - CESSÃO DE CRÉDITOS - NEGATIVAÇÃO - DÉBITO RECONHECIDO - IMPUGNAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA. - Não tendo a parte interessada pedido esclarecimentos ou solicitado ajustes na decisão saneadora, nos termos do artigo 357, § 1º do CPC, ocorre a estabilização da decisão, restando preclusa a rediscussão da matéria, não havendo de se falar em cerceamento de defesa, agora em sede recursal, para justificar a cassação da sentença - A inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, quando decorrente de débito existente, ainda que em valor menor do que o inscrito, configura ato praticado em exercício regular de direito pelo credor, que não gera o dever de indenizar por danos morais - Sentença mantida.” (TJ-MG - AC: 10000181220187001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 21/05/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2019)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMISSÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 357, DO CPC E AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A partir do advento do CPC de 2015, a decisão de saneamento e de organização do processo é, na sua maior parte, irrecorrível por agravo de instrumento. O único tópico passível de recurso imediato por agravo de instrumento é aquele tópico da decisão de saneamento que se refere à distribuição do ônus da prova, tal como previsto no art. 357, inciso III, c/c o art. 1.015, inciso XI, ambos do CPC. 2.
Proferida a decisão de saneamento, abre-se às partes a possibilidade de requererem esclarecimentos ou solicitar ajustes.
Não o fazendo em 5 (cinco) dias, o § 1º do art. 357, do mesmo diploma legal, dispõe que a decisão de saneamento se torna estável, impedindo o juízo processante de modificar aquilo que foi ali decidido. Ou seja, não podem ser incluídas novas questões para além daquilo que foi definido na decisão de saneamento, bem como não podem ser excluídas provas cuja necessidade foi proclamada naquela decisão.

O juízo se vincula àquilo, que é uma garantia não só para as partes como também para o julgador. 3. Tendo sido a respeitável sentença proferida em desarmonia com o que restou decidido por ocasião do saneamento e da organização do processo, culminou em violação não só ao § 1º do art. 357, do CPC, mas, mais ainda, em violação ao princípio do devido processo legal. 4. Recurso da Mundial Center Atacadista S/A provido. Sentença cassada. Demais recursos prejudicados.” (TJ-DF 00305295420158070018 DF 0030529-54.2015.8.07.0018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Se não bastasse, ainda que se considere a aplicação ou não do CDC matéria de ordem pública, é fato que, se houve decisão anterior sobre a matéria, como ocorreu pela inaplicabilidade de forma estável conforme dito alhures, impossível rever a situação.

Pois bem.

Aproveito o relatório lançado na sentença para contextualizar:

“
Trata-se de ação de indenização para reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito proposta por
Primavera Diesel Ltda.
em face de
Morro da Mesa Concessionária de Rodovias S.A.
e

denunciada à
Allianz Seguros S/A
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se, em síntese, no dano causado ao veículo caminhão
MARCA/ MODELO MERCEDES BENZ/AXOR 2540S, COR BRANCA, PLACA NJD-6397, ANO/MODELO 2008, COM REBOQUE TANQUE/RANDOM PLACA OGX 2057, COR INOX, ANO/MODELO 2011
, na Rodovia MT-130, no trecho sob concessão da concessionária demandada.

A dinâmica do incidente, segundo narrativa da petição inicial, foi a seguinte: no dia 12 de setembro de 2013, por volta das 21 horas, o motorista
Lindomar Dias de Souza
retornava da cidade de Alto Taquari/MT, com destino à Primavera do Leste/MT, trafegando pela Rodovia MT-130, no KM 49, conduzindo o veículo da empresa autora, ocasião em que perdeu o controle, saindo da pista e tombando, embora estivesse trafegando em velocidade dentro dos limites permitidos e sem realizar nenhuma manobra brusca, ocasionando danos materiais (avarias de grande extensão).

Sinaliza que tal evento ocorreu em razão da existência de vários degraus e imperfeições na pista de rolamento, bem como pela omissão da requerida em sinalizar de forma escorreita as obras na rodovia, situação que impediu o motorista de se precaver do perigo, ensejando a perda do controle do caminhão e o tombamento do veículo.

Relata, ainda, que o evento noticiado ocorreu durante o entardecer, a rodovia não possui sistema de iluminação, a pista estava em construção, apresentado vários defeitos, não possuía acostamento, a pista era estreita com pavimentação precária, sem o controle de tráfego dos veículos e de iluminação adequada em relação as obras, além da poeira, abstendo-se a requerida de promover a segurança adequada aos seus usuários.

Por fim, relata que o veículo avariado ficou inutilizado pelo período de 12/09/2013 até 15/11/2013 para a realização dos reparos, deixando de auferir no referido período do valor total de R$72.136,71 (setenta e dois mil cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos).

Os pedidos de mérito consubstanciam-se na condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos emergentes, no valor de R$67.113,23 (sessenta e sete mil cento e treze reais e vinte e três centavos) e por lucros cessantes, no valor de R$72.136,71 (setenta e dois mil cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos).

Passo à apreciação.

Cumpre consignar que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço.”
(STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 608.348/RS, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 16-12-2014).

Ainda, cabe salientar que, sendo a apelada concessionária de serviço público, aplica-se o disposto no artigo 37 §6º., da CF,
verbis:

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

Assim, é dever da concessionária que administra e explora a rodovia ofertar e zelar pela segurança dos usuários, inclusive sinalizando adequadamente a via.

E mais, segundo o STF: “
1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão.” (STF - AgR ARE: 951552 ES - ESPÍRITO SANTO 0015222-38.2014.8.08.0545, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/08/2016, Segunda Turma)

Em resumo, em decorrência da responsabilidade objeto que rege o caso, torna-se dispensável a comprovação da culpa por parte da concessionária, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso (acidente) e a falha no serviço, o que, conforme já exposto acima, ficou a cargo da apelante.

As principais teses do apelante são que não há sinalização adequada e suficiente quanto as obras; não havia falha no sistema tacógrafo; que as testemunhas afirmam a dificuldade na visualização das obras; e que não há provas de que o motorista tenha cochilado.

Pois bem.

No caso em exame não chego a outra conclusão senão a da magistrada condutora do feito, que são as seguintes:

- “não há qualquer elemento probatório consistente acerca da dinâmica do evento danoso, tampouco da conduta omissiva imputada à concessionária (ausência de sinalização da pista em obras).”.

- “as fotografias apresentam trecho retilíneo, com recortes para repavimentação asfáltica e existência de placas, cuja identificação foi inviabilizada pelo ângulo fotográfico. A imagem, por si só, não permite concluir que o pequeno desnível asfáltico foi determinante para a ocorrência do evento danoso.”.

- “O Boletim de Acidente, por sua vez, contém apenas a narrativa unilateral do próprio condutor do veículo acidentado.”

-“A prova testemunhal também não evidenciou as causas do acidente”., posto que não presenciaram o evento, chegando ao local quando a carreta já estava tombada.

- A testemunha “Paulo Victor Aguiar Veloso, responsável pela gerência de engenharia, o qual relatou o desenvolvimento de obras no local (tapa buracos, recuperação e recomposição), com pontos de intervenção sinalizados e operadores de pare e siga, distribuídos ao longo de todo o trecho conforme determinação da AGER.”.

Além das ponderações constantes da sentença, anoto que em sua maioria as testemunham inquiridas pelo apelante em audiência eram caminheiros conhecidos seus e estavam em comboio, desta feita, pela proximidade própria da lida do dia-a-dia, tratam-se de testemunhos extremamente frágil, por si só.

Ademais, é fato também não restou disponibilizado o equipamento tacógrafo para verificar a velocidade do caminhão no acidente, nem mesmo foi comprovada a medição da velocidade nos autos, o que poderia colocar uma pá de cal na questão da velocidade do caminhão.

As fotografias juntas demonstram a sinalização da área de forma adequada.

É certo também que a testemunha Donizete afirmou que ouviu dos outros usuários que o funcionário da apelante teria afirmado que cochilou ao volante, o que, ainda que não seja situação preponderante corresponde com a falta de marcas de frenagem na pista.

Dito isto, não identifico nexo de causalidade entre o acidente e eventual falha na prestação do serviço, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença.

Registro que o julgar não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

No que tange a questão envolvendo os honorários advocatícios e fixado sob o “proveito econômico”, identifico que nos Embargos de Declaração a magistrado singular esclareceu que “diz respeito à pretensão formulada na petição inicial (...) e negada no provimento jurisdicional.”, o que, no caso da pretensão principal corresponde com o valor de R$ 139.249,94.

À propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (
II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019) destaquei

Acertada, portanto, a sentença.

Majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, para os fins do §11º. do artigo 85 do CPC.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024